Tribunal: TJES
Processo: 5006847-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5006847-27.2021.8.08.0024

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PDO:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADO CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUB-ROGAÇÃO OPERADA. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF E 14, CAPUT DA LEI 8.078/90. DISTÚRBIO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Verifica-se a violação do princípio da dialeticidade quando a parte não fundamenta o seu apelo impugnando especificamente a sentença proferida, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. Rejeitada a preliminar.

II. A seguradora que promove o pagamento de indenização sub-roga-se nos direitos do segurado (186 do CC e Súmula 181, STJ), aproveitando-se das características preexistentes na relação jurídica, sendo certo que é cabível, inclusive, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. Nos termos do Art. 37, §6º da Constituição Federal e do Art.14,
caput
, da Lei 8.078/90, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

III. A seguradora comprovou o fato constitutivo de seu direito (373, I, do CPC), dado o conjunto probatório juntado aos autos, os quais demonstram que a oscilação de energia fornecida pela Concessionária causou danos aos segurados.

IV. Para afastar a responsabilidade objetiva, a Concessionária tem o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (373, II, do CPC), o que,
in casu
, não fez, pois não pode ser considerado prova capaz de afastar indubitavelmente o direito do autor, para fins indenizatórios, a apresentação de demonstrativos de seu sistemas somente.

IV. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de inadmissão e, por igual votação

conhecer do recurso e NEGAR-LHE
provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006847-27.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006847-27.2021.8.08.0024

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

A
PDO:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

apelação cível interposta pela
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, eis que irresignada com a sentença (ID 2048593) proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por
Zurich Santander Seguros S.A.
, a qual julgou procedente o pedido firmado na exordial, condenando-lhe ao pagamento da quantia de R$ 3.776,00 (três mil setecentos e setenta e seis reais), bem como pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 2048594), a recorrente alega, em síntese, que: i) não ocorreu interrupção ou sequer oscilação no fornecimento de energia; ii) a sentença baseou-se em prova unilateral acostada pela apelada; iv) inexiste nexo causal entre os danos supostamente suportados e sua conduta enquanto prestadora de serviço; v) não fora realizado prévio requerimento administrativo.

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Suscitada a apelada
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que o recorrente não fundamentou adequadamente o seu apelo, ao não impugnar especificamente a sentença proferida.

Em que pese a alegação da recorrida, entendo por rejeitar a referida preliminar, porquanto, ter a apelante enfrentado de modo satisfatório os argumentos da sentença, de modo que o não conhecimento do presente recurso por essa razão, acarretaria em violação a garantia constitucional do amplo acesso à justiça, nos termos do artigo 5º, XXXV da Constituição Federal.

Nesta toada, afasto a preliminar de inadmissão do apelo.

É como voto.

2. DO MÉRITO RECURSAL:

Eminentes Pares, a controvérsia versa acerca da verificação quanto à existência ou não de nexo de causalidade entre suposta falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica por parte da apelante e os danos suportados pelos condomínios segurados da apelada.

Sustenta a recorrida que, por força do disposto na apólice nº 1782418, segurou imóvel localizado à Rua Santa Inês, nº3, São Francisco, CEP: 29.175-214, Serra/ES, do segurado
Lívio Albuquerque Tibúrcio
, que, em 15/12/2016 fora afetada por distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição mantida pela apelante, ocasionando danos elétricos no equipamento Computador Megaware e, por conseguinte, a necessidade de desembolso da quantia de R$476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais) a título de indenização securitária, paga em 16/01/2017.

A apelada, ainda, por força do disposto na apólice nº 0232114, segurou imóvel situado à Avenida Rufino de Carvalho, nº 1108, Centro, CEP: 29.900-222, Linhares/ES, da segurada
Camelot Hamburgueria Eireli ME
, que, em 19/02/2020, sofreu oscilação na tensão da rede elétrica proveniente da rede de distribuição mantida pela Apelante, causando danos permanentes em um Compressor da Câmara Frigorífica, sendo R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) o valor despendido para sua reparação, os quais foram suportados pela apelada em 09/04/2020.

Ante a procedência do pedido, pugna a concessionária em sede recursal pela reforma da sentença, pautando-se primordialmente nos seguintes fundamentos: a inocorrência de oscilação no fornecimento de energia e o fato de a sentença ter se baseado em prova unilateral acostada pela Apelada.

Analisando detidamente o caderno processual, observa-se que não assiste razão à Apelante, senão vejamos:

O Código Civil, no artigo 786, prevê expressamente que: “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Com efeito, tendo em vista que o vínculo entre a segurada e a concessionária de energia elétrica se caracteriza enquanto relação consumerista, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável no caso em tela.

É de curial sabença que o nosso ordenamento jurídico adota a teoria do risco administrativo para as concessionárias prestadoras de serviço público, impondo-lhes responsabilidade objetiva ante a ocorrência de dano (37, § 6º, CF); tese reforçada, no caso em tela, pela previsão contida no artigo 14, do CDC, significando dizer que aquele que busca ser indenizado deve comprovar a própria existência do dano, a conduta realizada pelo suposto agente causador e o nexo causal entre a prática e a lesão.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem se manifestado nos seguintes termos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA SUBMETIDA AO REGIME DE CONCESSÃO DO PODER PÚBLICO. REMOÇÃO DE VEÍCULO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, CONSITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 37§6.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MATERIAL. DANO EMERGENTE. INEXISTENTE. LUCROS CESSANTES. PRESENTES. CAMINHONEIRO. VEÍCULO INSTRUMENTO DE TRABALHO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I.
A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público está preconizada no artigo 37, § 6.º da Constituição Federal, segundo o qual, para que se configure o dever de indenizar, basta ao lesado a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da concessionária, prescindido da demonstração de culpa ou dolo. O artigo 22 do CDC impõe às concessionárias o dever de prestar serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, de forma contínua, de forma que, inobservadas tais obrigações, remanesce, ao usuário, o direito de reparação por eventuais danos suportados.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 48140297895, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 02/08/2017).

Em evolução, no tocante ao nexo de causalidade, Sérgio Cavalieri Filho ensina que
“a relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano”
1
.

Partindo de tal premissa, nota-se que no caso em voga a parte autora colacionou aos autos laudo técnico realizado por uma empresa por ela contratada, no qual fora concluído que o defeito nos equipamentos dos segurados teve como causa a oscilação do fornecimento de energia, bem como juntou documentos como a apólice do seguro, ata de vistoria e comprovante de pagamento dos sinistros de ambos os segurados, se desincubindo do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme Art. 373, I, do CPC (ID 2048553 e 2048554).

Por outro lado, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a apelante não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme preceitua o Art. 373, II, do CPC, pois se limitou a trazer ao caderno processual demonstrativos de seu sistema, a fim de demonstrar que não houve interrupção de energia elétrica nas instalações do condomínio dos segurados.

Outrossim, em reforço ao mencionado acima, a Súmula 15 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão responsável por fiscalizar as atividades das Concessionárias de Energia Elétrica, dispõe que:
“Simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidores e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento”.

A propósito, esta c. Quarta Câmara Cível assevera que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTO ELÉTRICO DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA E PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. 2. O magistrado se baseou nas provas e laudos técnicos constantes nos autos, o que foi apresentado junto com a inicial e o produzido pelo perito designado pelo Juízo. 3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4.
Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando

fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170009385, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 17/02/2022).

Para além disso, em que pese a desnecessidade de requerimento administrativo pela Apelada ou por seus segurados junto à Apelante, a fim de comunicá-la acerca dos sinistros, pois tal fato não desnatura o interesse de agir dos beneficiários, na medida em que o artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, garante o direito ao amplo acesso à justiça, o qual não pode sofrer limitações desprovidas de amparo normativo, a recorrida notificou extrajudicialmente a apelante sobre os danos elétricos sofridos pelos segurados, conforme documentos anexados a exordial (ID 2048553 e 2048554).

Assim, diante do conjunto fático-probatório lastreado nos autos, percebe-se a comprovação do nexo de causalidade, da conduta da apelante e do dano suportado pela apelada, o que, por consequência, gera o direito ao ressarcimento à recorrida.

Logo, penso ter agido com acerto o juízo primevo ao julgar procedente o pedido autoral, condenado a apelante ao ressarcimento da quantia de R$ 3.776,00 (três mil setecentos e setenta e seis reais), bem como pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

3. DO DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto,
rejeito
a preliminar aventada, para
conhe
cer

do recurso
e

NEGA
R-LHE provimento,
a fim de que seja mantida incólume a sentença objurgada.

Por fim, em razão do improvimento, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento), sobre o valor da condenação, na forma do artigo Art. 85, § 11 CPC.

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil.
7ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 46.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5006847-27.2021.8.08.0024

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PDO:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADO CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUB-ROGAÇÃO OPERADA. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF E 14, CAPUT DA LEI 8.078/90. DISTÚRBIO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Verifica-se a violação do princípio da dialeticidade quando a parte não fundamenta o seu apelo impugnando especificamente a sentença proferida, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. Rejeitada a preliminar.

II. A seguradora que promove o pagamento de indenização sub-roga-se nos direitos do segurado (186 do CC e Súmula 181, STJ), aproveitando-se das características preexistentes na relação jurídica, sendo certo que é cabível, inclusive, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. Nos termos do Art. 37, §6º da Constituição Federal e do Art.14,
caput
, da Lei 8.078/90, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

III. A seguradora comprovou o fato constitutivo de seu direito (373, I, do CPC), dado o conjunto probatório juntado aos autos, os quais demonstram que a oscilação de energia fornecida pela Concessionária causou danos aos segurados.

IV. Para afastar a responsabilidade objetiva, a Concessionária tem o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (373, II, do CPC), o que,
in casu
, não fez, pois não pode ser considerado prova capaz de afastar indubitavelmente o direito do autor, para fins indenizatórios, a apresentação de demonstrativos de seu sistemas somente.

IV. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMANAR ARGUÍDA E, POR IGUAL VOTAÇÃO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.